Tribunal: TJES
Processo: 5028056-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028056-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARINETE FAIOLI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028056-77.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
MARINETE FAIOLI DO NASCIMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (PIX/GOLPE). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO STJ, POR SE TRATAR DE FORTUITO INTERNO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. MÉRITO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). O BANCO RECORRENTE SÓ APRESENTOU OS DADOS E DETALHES DA CONTA DE DESTINO UTILIZADA NA FRAUDE, ESSENCIAIS PARA PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, SOMENTE NA FASE RECURSAL, O QUE CONSTITUI FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL, VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. OMISSÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU QUE REFORÇA A CONFIGURAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARINETE FAIOLI DO NASCIMENTO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a autora alega ter sido vítima de fraude iniciada pelo aplicativo WhatsApp.

Em síntese, a parte autora relata que, em 25 de março de 2025, recebeu mensagens de um terceiro que se passava por sua filha, sendo induzida a realizar três transferências via PIX que totalizaram o valor de
R$ 4.690,00
(IDs 16378713, 16378714, 16378715, 16378716) para contas de titularidade de desconhecidos, mantidas na instituição financeira ré. Após a transação, a fraude foi descoberta e registrado o Boletim de Ocorrência (ID 16378711).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16379085) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 4.690,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, senão vejamos:

“ 4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela REQUERENTE para:

A. CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a restituir à REQUERENTE MARINETE FAIOLI DO NASCIMENTO a quantia de R$ 4.690,00 (quatro mil seiscentos e noventa reais), a título de danos materiais
, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado) desde a citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme a Lei Federal nº 14.905/2024;

B. CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a pagar à REQUERENTE MARINETE FAIOLI DO NASCIMENTO a quantia de R$ 3 000,00 (tres mil reais), a título de danos mora
is, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme a Lei Federal nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406, parágrafo 1º, do Código Civil.

Em consequência, DECLARA-SE extinta a fase processual com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignado com a sentença, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 16379086), argumentando, em suma, a ausência de sua responsabilidade ante a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, pleiteando a reforma integral da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo é regular, razão pela qual
dele conheço
.

Em que pese as alegações do Recorrente, o inconformismo não merece acolhimento, devendo a r. Sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Afasto, de plano, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrente.

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do disposto na
Súmula 479 do STJ
.

A fraude, no caso em análise, materializou-se no ambiente do sistema bancário, mediante a utilização do PIX, ferramenta de pagamento instantâneo sob a responsabilidade operacional das instituições financeiras, inserindo-se no
risco inerente à atividade
. Assim, o Banco integra a relação jurídica de consumo e é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. Do Mérito: Responsabilidade Objetiva e Inovação Recursal

No mérito, a sentença acertou ao reconhecer a responsabilidade do Banco Recorrente, com base no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela falha na segurança do serviço prestado.

Para afastar sua responsabilidade, o Banco deveria comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do Art. 14 do CDC). A Recorrida, na condição de correntista e consumidora, é a parte hipossuficiente e mais vulnerável às fraudes eletrônicas.

Ocorre que a defesa do Banco Recorrente, no tocante à comprovação da licitude da conta de destino ou de sua ausência de responsabilidade na abertura e manutenção dessa conta, se mostrou
deficiente na fase de instrução
do processo.

É incontroverso nos autos que o Banco Recorrente, somente trouxe aos autos as informações detalhadas sobre a abertura da conta de destino (dados cadastrais do beneficiário fraudador) em sede de Recurso Inominado.

Tal conduta configura
manifesta inovação recursal
, vedada pelo nosso ordenamento jurídico (arts. 336 e 435 do Código de Processo Civil - CPC, aplicados subsidiariamente à Lei nº 9.099/95). O momento adequado para a produção da prova e apresentação da defesa completa (com todos os documentos hábeis a comprovar a regularidade da conta de destino e a ausência de culpa) era a fase de conhecimento, notadamente a
Contestação
.

Ao optar por juntar dados e informações cruciais sobre o titular da conta beneficiária da fraude somente na via recursal, o Recorrente cerceia o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte Recorrida, além de subverter o rito do Juizado Especial Cível, que se pauta pela celeridade e pela concentração dos atos processuais.

Portanto,
não se admite a análise de documentos ou fatos novos (inovação) que já estavam disponíveis à parte e que não foram apresentados em primeira instância
, sendo que a prova da regularidade da abertura da conta de destino e a demonstração da diligência do Banco configuravam o ônus probatório da defesa.

Dessa forma, a omissão do Banco em trazer a documentação completa e tempestiva na primeira fase processual reforça a conclusão da Sentença quanto à falha na prestação do serviço e à configuração do
fortuito interno
, pois não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro com base em prova admitida e debatida.

A r. Sentença, ao condenar o Banco à restituição material de
R$4.690,00
e à indenização por dano moral no valor de
R$3.000,00
, mostra-se justa e bem fundamentada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença em todos os seus termos.

Em face da sucumbência, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
15%
sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)